Tribunal: TJMT
Processo: 0002390-89.2018.8.11.0046
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002390-89.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDO DE JESUS LAURINDO PINTO - CPF: 190.750.659-49 (APELANTE), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), KM MARCAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 16.791.123/0001-28 (APELADO), ROMILSON ALEXANDRE DA SILVA - CPF: 115.313.428-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSFERÊNCIA DE AUTOMÓVEL - SUPERVENIÊNCIA DE GRAVAME DECORRENTE DE FATO ANTERIOR À AQUISIÇÃO – EVICÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESOLUÇÃO DO CONTRATO E RESTITUIÇÃO DO VALOR DO AUTOMÓVEL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a evicção também ocorre pela inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de negócio jurídico de compra e venda. REsp 1.713.096/SP, 3a Turma.

2. O dano moral depende da caracterização de ofensa à dignidade ou direitos da personalidade da pretensa vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
APARECIDO DE JESUS LAURINDO PINTO
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual em epígrafe, proposta em face de
KM MARCAS COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS EIRELI - EPP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

O autor sustenta ter comprovado os fatos constitutivos de seu direito, especialmente os pressupostos da evicção, na medida em que restou demonstrada a superveniência de restrição administrativa sobre o automóvel adquirido da ré.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O autor narrou que, após adquirir um automóvel da ré, com a consolidação da tradição e da transferência formal do bem, sobreveio restrição administrativa imposta pelo órgão de trânsito em decorrência de ilicitudes anteriores à negociação, imputadas a indivíduo alheio à relação processual.

Com essa narrativa, postulou a rescisão do contrato e a restituição do valor pago pelo automóvel, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, acarretando a interposição do recurso em análise, nos termos já relatados.

Da análise do arcabouço probatório, entendo que a sentença merece reforma.

O art. 447 do Código Civil é claro ao atribuir ao alienante a responsabilidade pela evicção:

“Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.”

Embora o entendimento clássico induzisse à conclusão de que a evicção decorreria apenas de sentença judicial ou ato administrativo que atribuísse a coisa a terceiro, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o vício também ocorre pela inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada de veículo objeto de negócio jurídico de compra e venda, como se infere do julgado a seguir exposto:

“RECURSO ESPECIAL
AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO INTERMEDIADA PELA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PELA ADQUIRENTE. BLOQUEIO JUDICIAL.
AÇÃO DE FALÊNCIA.
RESOLUÇÃO DO CONTRATO. EVICÇÃO. RESSARCIMENTO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚM. 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚM. 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 26/01/2007, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/11/2012 e atribuído ao gabinete em 05/09/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a necessidade de denunciação da lide; (iii) a ocorrência da evicção e (IV) o dever de indenizar. [...] 8. O deferimento da denunciação da lide não é recomendável quando o processo já se encontra em estado avançado de tramitação. Ademais, o direito que o evicto tem de recobrar o preço que pagou pela coisa evicta independe, para ser exercido, de ter ele denunciado a lide ao alienante. Precedentes.
9. Sendo dever do alienante transmitir ao adquirente o direito sem vícios não consentidos, caracteriza-se a evicção na hipótese de inclusão de gravame capaz de impedir a transferência livre e desembaraçada do bem.
10. Deve ser a intermediadora do negócio jurídico de compra e venda de veículo ressarcida dos prejuízos causados pelo alienante, em virtude da resolução do contrato por conta da ocorrência da evicção. 11. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 12. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp 1713096/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Essa é, exata e incontroversamente, a hipótese dos autos, na medida em que o autor busca ressarcimento pelo gravame imposto pela autoridade de trânsito após a transferência do veículo, a inviabilizar eventual ato dispositivo sobre o bem.

Assim sendo, é de ser deferido o pedido resolutório, e, consequentemente, o retorno das partes ao
status quo ante
, com a devolução do valor do automóvel e a disponibilização do bem pelo autor, na forma do art. 449 do CC.

O alegado dano moral, no entanto, não se configurou, eis que o autor não foi privado do uso regular do automóvel, mas apenas da realização de atos dispositivos, pelo que não houve ofensa à personalidade ou dignidade do evicto.

“RECURSO INOMINADO.
CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO.
AQUISIÇÃO PELOS REQUERIDOS MEDIANTE DAÇÃO EM PAGAMENTO DE VEÍCULO DE PEQUENO PORTE E PARCELAMENTO DE VALOR RESTANTE.
GRAVAMES INCIDENTES SOBRE CARRO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO. ÓBICE NA LIVRE FRUIÇÃO E DISPOSIÇÃO DO AUTOMÓVEL PELO AUTOR. EVICÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. EXIGIBILIDADE DO VALOR REFERENTE AO AUTOMÓVEL.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PARCELADO. COBRANÇA DEVIDA PELO AUTOR. MULTA COM ANOTAÇÃO DE QUE O RECLAMADO ASSUMIRA OS PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PELO REQUERENTE DE QUE O DÉBITO FISCAL SUBSISTA VINCULADO AO SEU NOME A ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS PROMOVIDOS. SENTENÇA REFORMADA QUANTO À PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CONTRAPOSTO. REQUERIDOS QUE DEPRECIARAM O CAMINHÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE DO PROMOVENTE.
RECURSO EM PARTE PROVIDO.”

(TJ-PR - RI: 00049702520188160088 PR 0004970-25.2018.8.16.0088 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 01/12/2020, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/12/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar
parcialmente procedentes
os pedidos autorais, declarando a resolução do contrato e a restituição do valor do automóvel à época da inclusão do gravame (art. 450, parágrafo único do CC), com a disponibilização, pelo autor, do automóvel correspondente.

Pelo decaimento recíproco, atribuo a ambas as partes, na proporção de 70% ao autor e 30% à ré, o ônus sucumbencial, fixando a verba honorária no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo dos consectários de eventual gratuidade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares:

Como relatado, a controvérsia envolve a alegação de defeito em aparelho telefônico adquirido pela autora junto à ré, aliada à negativa de conserto ou substituição por outro da mesma espécie.

Consta do id. 102727113 a nota fiscal indicativa da aquisição do aparelho telefônico Samsung A30S, pelo valor de R$ 1.499,99, na data de 10/02/2020. Em seguida, há “checklist” indicativo do modelo do produto e do vício correspondente, qual seja, “falha no display/não acende/linhas ou pontos”, datado de 12/02/2020.

A autora formulou reclamação em face da ré perante o PROCON, e, em resposta ao procedimento administrativo, a vendedora alegou desconhecer a alegação de defeitos e que, ainda que conhecesse, eventual vício só poderia ser alegado no prazo de 3 dias, findo o qual qualquer reclamação deveria ser direcionada à fabricante do aparelho; tese essa reiterada em sede de contestação.

Ocorre que a referida tese é inadmissível, eis que o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor atribui aos fornecedores
responsabilidade

solidária
por defeitos dessa natureza, os quais se submetem ao
prazo decadencial de 90 dias
(art. 26, II
), sem prejuízo do direito de arrependimento previsto no art. 49 do mesmo diploma legal
.

Embora a ré sustente que o “checklist” apresentado pela autora não foi fornecido pela vendedora e é, portanto, desprovido de força probatória, a demandante, desincumbindo-se do ônus de contrapor a tese defensiva, na forma do art. 350 do CPC, apresentou gravação audiovisual, não impugnada pela contraparte, por meio da qual registra a visita a uma das lojas da requerida, sendo, na ocasião, atendida por um funcionário que confirmou que o documento pertence à vendedora e é utilizado em casos de solicitação de reparos ou substituição de produtos (id. 102728036).

Logo, a autora comprovou suficientemente o defeito do produto e a negativa de resolução em sede administrativa, especialmente tendo em vista a equivocada afirmação do preposto da ré, registrada na gravação retromencionada, no sentido de que a loja só atenderia a reclamações dessa natureza em casos específicos e no prazo de 3 dias, em evidente descompasso com a legislação consumerista.

Consequentemente, é de ser deferido o pedido de restituição das partes ao
status quo ante
, com o ressarcimento do valor pago pela autora e, em contrapartida, a disponibilização do aparelho defeituoso em juízo, tal como postulado no item 4.2 do recurso de apelação.

Comprovada a omissão ilícita, resta perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam dano moral.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

É certo que simples percalços administrativos não caracterizam,
per se
, ofensa à dignidade ou aos direitos da personalidade do consumidor. Todavia, no caso concreto, entendo que, associadas à negativa ilícita de reparo ou substituição do aparelho adquirido pela autora, ocorreram circunstâncias que evidenciam lesão à dignidade, passível de compensação por danos morais.

Com efeito, diante da acusação de que o documento indicativo do “checklist” de defeitos foi elaborado unilateralmente pela autora, como afirmou a ré em contestação (id. 102727997 – p. 13), a consumidora se viu compelida a, novamente, comparecer na loja a fim de confirmar a legitimidade do documento e a sua própria boa-fé, o que de fato foi realizado através da gravação audiovisual retromencionada.

Assim, constatada a ocorrência de circunstâncias excepcionais aptas a abalar a dignidade da consumidora, há de ser deferido o pedido de indenização por danos morais.

Para o arbitramento da compensação, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

A esse respeito, leciona Maria Helena Diniz em sua já mencionada obra doutrinária:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização deve ser fixada no patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades almejadas e adequada aos valores praticados por esta Corte em casos correlatos.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para
reformar
a sentença e julgar
procedentes
os pedidos iniciais, de forma a:
(i)
declarar a rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes;
(ii)
determinar a restituição do valor pago pela autora, atualizado pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (12/10/2020), e acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação;
(iii)

determinar a disponibilização, pela autora, do aparelho telefônico defeituoso, e;
(iv)
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizados pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021